Tribunal: TJMT
Processo: 1019524-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019524-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IMPRESCRITIBILIDADE -

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
” (STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019)

2. A narrativa trazida pelo autor da ação permite a compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos, bem como a defesa da parte requerida, não há que se falar em inépcia da inicial.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Antonio Cuiabano Malheiros, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1033659-76.2020.811.0041, que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e afastou a prescrição.

Registra o Recorrente que a ação de base tem por fundamento suposto recebimento de propina pago pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com recursos públicos, durante os anos de 2003/2005, conforme delação premiada do ex-Governador Silval da Cunha Barbosa.

Aduz o Recorrente a ocorrência da prescrição, ressaltando que a imprescritibilidade depende do reconhecimento do ato de improbidade administrativa.

Acentua a ausência de provas quanto ao ato de improbidade a ele atribuído, e que o conteúdo da peça vestibular não permite a elaboração de defesa, faltando clareza quanto à suposta conduta ímproba.

Sustenta, ainda, a ausência de dolo na conduta tida como ímproba.

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição, nos termos do art. 23, inciso I, da LIA, ou o reconhecimento da inépcia da inicial.

Pedido liminar indeferido. (Id 113326983)

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pelo desprovimento do recurso. (Id 121636451)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, pelo desprovimento do recurso. (Id 121776964)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Antonio Cuiabano Malheiros, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1033659-76.2020.811.0041, que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e afastou a prescrição.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a ocorrência da prescrição, bem como a inépcia da inicial por trazer acusação genérica.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, ressaltou que:

“Passo a análise das matérias preliminares arguidas pelo requerido, quais sejam, a prescrição e a inépcia da inicial.

Sobre a prescrição, os argumentos do requerido não devem ser acolhidos, pois, conforme se verifica, na petição inicial, não há pedido para aplicação das sanções restritivas de direitos e de multa pela prática de ato de improbidade administrativa, mas sim, a pretensão deduzida é apenas de ressarcimento do dano causado ao erário.

Desse modo, não é aplicável a regra de prescrição prevista no art. 23, da Lei n.o 8.429/92, pois, no julgamento do Recurso Extraordinario n.o 852.475, restou assim decidido sobre a imprescritibilidade das ações para ressarcimento do dano causado ao erário por ato doloso de improbidade administrativa:

(...)

Desta forma, rejeito a preliminar de prescrição.

Em relação a inépcia da inicial, também não deve ser acolhida a pretensão do requerido, pois, a petição inicial narra, de forma suficiente, a conduta, em tese, dolosa praticada, consistente no recebimento de vantagem pecuniária indevida, proveniente de recursos desviados dos cofres estaduais.

A narrativa do requerente permitiu a compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos, bem como em que consistiu a conduta do requerido e as consequências jurídicas daí pretendidas. Tanto assim que o requerido teve a oportunidade de exercer sua defesa de forma ampla, inclusive, apresentando argumentos quanto ao mérito, como a negativa de conduta e a ausência de dolo.

As alegações quanto a ausência de provas efetivas e da ponderação quanto a validade e extensão das informações trazidas pelos delatores, são questões atinentes ao mérito, pois é certo que, para o ajuizamento da ação, bastam indícios da prática lesiva ao patrimônio público.

As provas, efetivamente, serão produzidas na fase processual adequada, sob o crivo do contraditório.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

(...) (
sic
Id 107319493)

A ação de base objetiva o ressarcimento ao erário, em razão da prática de ato de improbidade administrativa, de desvio de recursos públicos – recebimento de propina mensal paga pela Mesa Diretora da ALMT, chamada de mensalinho.

Saliento que na petição inicial o autor, dentre outros pedidos, pretende o ressarcimento integral do dano.

Nesse sentido é cediço o cabimento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, para fins de ressarcimento ao erário público, mesmo nos casos em que se reconhece a prescrição da ação em relação a outras sanções previstas na Lei n. 8.429/92.

Da mesma forma, os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento no sentido da prescindibilidade da propositura de ação autônoma para se pleitear ressarcimento ao erário, mesmo que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ART. 37, § 5o, DA CF. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE COMO CAUSA DE PEDIR RESSARCIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO DO
PARQUET
.
NOMEN JURIS
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

RITO DEFINIDO PELO OBJETO DA PRETENSÃO. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO OU MAIS AMPLO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO.

1. O art. 37, § 5o, da Constituição da Republica prescreve que ‘A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’.

(...)

4. A causa de pedir é o ponto nodal para a aferição da legitimidade do Ministério Público para postular o ressarcimento ao erário. Se tal for a falta de pagamento de tributos, o ressarcimento por danos decorrentes de atos ilícitos comuns ou qualquer outro motivo que se enquadre nas atribuições ordinariamente afetas aos órgãos de representação judicial dos entes públicos das três esferas de poder, o Ministério Público não possui legitimidade para promover as respectivas ações.
Lado outro, tratando-se da prática de ato de improbidade, ilícito qualificado, ainda que prescritas as respectivas punições, ou outra causa extraordinária, remanesce o interesse e a legitimidade do Parquet para pedir ressarcimento, seja a ação nominada como civil pública, de improbidade ou mesmo indenização.

5. A prática de ato ímprobo (arts. 9o ao 11 da Lei 8.429/92) constitui circunstância extraordinária que, por transcender as atribuições ordinárias dos órgãos fazendários, legitima o Ministério Público a pedir o ressarcimento dos danos dele decorrentes, sendo irrelevante o nomen juris atribuído à ação, cujo rito deverá ser específico ou, se genérico, mais amplo ao exercício da defesa. Referido critério privilegia a harmonia do sistema constitucional de repartição de competências e confere plena eficácia aos comandos dos incisos III e IX do art. 129 da Constituição da Republica. (...)” (STJ - REsp 1289609/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, mesmo que as demais penas estivessem prescritas, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, a pretensão de ressarcimento ao erário não é alcançada pela prescrição por força do disposto no artigo 37, § 5oda Constituição Federal.

Via de consequência, a ação civil pública deve prosseguir seu trâmite natural, a fim de apurar as irregularidades apontadas pelo ora Agravado na petição inicial.

Corroborado a isso, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido ser imprescritível ação de ressarcimento de dano ao erário, nos termos do artigo 37, § 5o da Constituição da República:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019 – Tema 897)

Destarte, não há falar-se em prescrição.

Sobre a inépcia da inicial, o Agravante afirma não haver a individualização da conduta praticada, trazendo a exordial acusação genérica, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, basta que o autor faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem necessidade de se descrever em minúcias os comportamentos e as sanções devidas a cada agente. Essa é a exata compreensão dos princípios do Direito Romano
jura novit curia
e da
mihi factum dabo tibi ius
, em que as leis são do conhecimento do juiz, bastando que as partes lhe apresentem os fatos ( REsp 1.192.583/RS , Rel. Min. Eliana Calmon , Segunda Turma, DJe 08/09/2010; AgRg no REsp 1.204.965/MT , Rel. Min. Humberto Martins , Segunda Turma, DJe 14/12/2010).

Nessa linha de intelecção, se a petição contiver a narrativa dos fatos configuradores, em tese, de improbidade administrativa, de forma suficiente para delimitar o perímetro da demanda e propiciar a defesa do requerido, no seu mais amplo aspecto, não há que se falar em inépcia da inicial.

Na espécie, consoante bem delineado na decisão agravada, imputa-se ao réu-agravante JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS, na condição de deputado estadual, a prática de ato de improbidade por ter, em tese, se beneficiado de pagamento indevido – propina, durante os anos de 2003 a 2015, na quantia bruta de R$7.520.000,00 (sete milhões e vinte mil reais), enriquecendo ilicitamente, além do prejuízo causado ao erário.

E, como bem ressaltado pelo magistrado singular, a narrativa trazida pelo autor da ação permite a compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos, bem como a defesa da parte requerida, não há que se falar em inépcia da inicial.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – (...) NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA (...) RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. Descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, bem como está em consonância com a causa de pedir.” (TJ-MT 10242481420178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2021
)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022